Tribunal: TJMT
Processo: 1022256-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1022256-05.2021.8.11.0000
Agravante: RAYLSON SANTOS DA SILVA
Agravado: MUNICIPIO DE JUARA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RAYLSON SANTOS DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1002673-77.2021.8.11.0018, movida em desfavor do MUNICÍPIO DE JUARA, que postergou a apreciação do pedido liminar, após a apresentação de informações pela autoridade indigitada como coatora.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, pretende a suspensão de decisões administrativas proferidas pelo Prefeito Municipal de Juara, em razão do vício de competência, da inobservância à ampla defesa em processo administrativo, bem como a desconformidade do ato administrativo com a doutrina e jurisprudência.
Assevera que fora surpreendido ao receber notificação, informando a rescisão de contratos vigentes e o cancelamento de ordens de serviços emitidas em favor do Agravante.
Argumenta que, sob seu ponto de vista, a competência para aplicação de sanções compete ao Secretário Municipal e não ao Chefe do Executivo.
Afirma que, interposto recurso administrativo e pedido de reconsideração, obteve resposta de manutenção da decisão, de forma genérica.
Alega que, não lhe fora oportunizado apresentar defesa final, anteriormente à aplicação da pena de inidoneidade.
Aduz que, a declaração de inidoneidade produz efeitos ex-nunc, não afetando, automaticamente, contratos em andamento, celebrados antes da aplicação da penalidade.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão da decisão administrativa.
É a síntese necessária.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Agravante fora notificado acerca da rescisão dos contratos firmados junto à Prefeitura Municipal de Juara, bem como do cancelamento imediato das ordens de serviços emitidas em favor da empresa, uma vez que, fora-lhe aplicada a pena de suspensão do direito de licitar, em processo administrativo.
Narra na inicial que, não obstante a interposição de recurso administrativo, obteve decisão pelo desprovimento.
Por tais razoes, impetrou ação mandamental, postulando pelo sobrestamento das decisões administrativas. Sobreveio a decisão agravada, que postergou a apreciação do pedido liminar para após a apresentação de informações pela autoridade indigitada como coatora.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
O presente recurso subsiste em aferir o acerto da decisão que postergou a apreciação do pedido liminar.
Como se sabe, em sede de mandado de segurança, para a concessão da liminar, incumbe ao Impetrante demonstrar a relevância da fundamentação e a ineficácia da medida acaso deferida ao final.
Compulsando os autos, não se evidencia, na presente quadra processual, ilegalidade ou abusividade perpetrada, de plano, uma vez que, aparentemente, os atos administrativos foram devidamente motivados e fundamentados.
Inobstante a aparente interposição de recurso administrativo contra o ato acoimado como ilegal e abusivo, evidencia-se, em princípio, que as razões recursais, bem como a decisão que o desproveu sequer constam da petição inicial, motivo pelo qual, não foram objeto de análise pelo Juízo de 1o Grau.
Destarte, sem prejuízo de nova apreciação dos pressupostos para a concessão da liminar, em momento posterior, por ora, não vislumbro a plausibilidade do direito, a justificar, de imediato, a concessão da liminar, mostrando-se prudente, o aguardo do contraditório, com as informações a serem prestadas pela autoridade indigitada como coatora.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários à concessão do efeito ativo, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o Juízo de 1o Grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator